Tribunal: TJES
Processo: 5015745-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015745-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015745-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO CONSTANTINO DUARTE

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DECRETOS PRESIDENCIAIS DE 2019. INCONSTITUCIONALIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Leandro Constantino Duarte com o objetivo de desconstituir o acórdão que manteve a condenação pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. O requerente alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei 10.826/03 com base em decretos presidenciais posteriores e requer o reconhecimento do concurso formal de crimes, além da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal quanto a matérias já enfrentadas no julgamento da apelação; (ii) definir se os Decretos Presidenciais de 2019 configuram
novatio legis in mellius
apta a desclassificar o crime do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03; (iii) estabelecer se a conduta configura concurso material ou formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não admite a rediscussão de teses de nulidade do ingresso domiciliar, ausência de justa causa e insuficiência probatória quando tais matérias já receberam análise e rejeição expressa no julgamento da apelação, sob pena de configurar uma terceira instância recursal.

A invocação dos Decretos Presidenciais de 2019 (Decretos 9.785, 9.845, 9.846 e 9.847) para fundamentar
novatio legis in mellius
encontra óbice na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.139/DF, a qual vedou a flexibilização do acesso a armas de uso restrito via decreto.

O princípio
tempus regit actum
exige a análise da tipicidade conforme a norma vigente na data do fato (2015), ocasião em que a pistola calibre .40, as munições .45 e os carregadores 9mm possuíam classificação de uso restrito, o que afasta a aplicação retroativa de normas regulamentares invalidadas.

A existência de desígnios autônomos e a prática de condutas em contextos fáticos distintos — a manutenção de arsenal em depósito e o uso posterior de documento falso perante a autoridade policial — caracterizam o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, e não a unidade de ação exigida para o concurso formal.

A declaração de vulnerabilidade econômica acostada aos autos autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente na parte conhecida.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de revisão criminal utilizada como mero instrumento de reiteração de teses já repelidas em apelação transitada em julgado.

Decretos presidenciais declarados inconstitucionais pelo STF não possuem aptidão para gerar
novatio legis in mellius
ou alterar a classificação jurídica de crimes praticados sob a vigência de norma anterior válida.

Configura-se o concurso material de crimes quando as condutas de posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso ocorrem em momentos distintos e com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e III do art. 621, art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/03; art. 69, art. 70, art. 297 e art. 304 do Código Penal; § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.139/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015745-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO CONSTANTINO DUARTE

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de
LEANDRO CONSTANTINO DUARTE
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela C. Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 16062467), nos autos do processo tombado sob nº 0011214-04.2015.8.08.0021, por meio do qual confirmou-se a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, na qual houve a condenação do ora requerente pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03, e artigos 297 c/c 304, do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, destaco que, consoante bem pontuado no Parecer da Douta Subprocuradora de Justiça, Drª Andréa Maria da Silva Rocha, as teses de nulidade do ingresso domiciliar, ausência de justa causa e insuficiência probatória já foram objeto de exaustiva análise e rejeição no julgamento da Apelação Criminal. O acórdão transitado em julgado enfrentou expressamente a legalidade da busca e apreensão e a suficiência do conjunto probatório. Nesse sentido, destaco a ementa do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL POSSE DE ARMA DE FOGO USO DE DOCUMENTO FALSO BUSCA E APREENSÃO NULIDADE HORÁRIO DE INGRESSO EM CASA DE SUSPEITO INÉPCIA DA DENÚNCIA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ABSOLVIÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1 A ação policial que achou as provas constantes dos autos possuía respaldo legal, que já existia mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado. Ainda, necessário lembrar que o flagrante no crime de posse de armas de fogo é contínuo, razão pela qual não existem nulidades na abordagem. 2 A entrada na residência de suspeito que está em estado de flagrância pode se dar no horário noturno, conforme artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. 3 A denúncia narra as circunstâncias do crime, além de qualificar o réu, tipificar o delito e apresentar o rol de testemunhas, o que a faz ser apta. Além disso, o Ministério Público é legítimo para a propositura da ação, por ser esta pública incondicionada, e existe lastro probatório, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação. 4 As provas testemunhais e auto de apreensão comprovam que o réu guardava consigo armas de fogo, munições e carregadores. Além disso, apresentou documento falso aos policiais, estando devidamente configurados os crimes pelos quais fora o réu denunciado. 5 O réu é reincidente, o que torna o regime fechado o mais adequado para o início de cumprimento de sua pena. 6 Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021150107981, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020 - grifamos)

Dessa forma, o questionamento desses pontos por meio da presente Revisão Criminal revela-se mera tentativa de reiteração de matéria já apreciada e repelida pelo órgão colegiado, atuando como uma inadmissível "terceira instância".

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal nestes pontos, por se tratar de rediscussão de matéria já enfrentada em apelação criminal.
CONHEÇO
, todavia, dos pedidos referentes à classificação jurídica e dosimetria (aplicação de lei nova e concurso de crimes), passando à análise do mérito na parte conhecida.

No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar.

No que tange ao pleito de reclassificação da conduta tipificada no art. 16 para a do art. 12, da Lei nº 10.826/03, a defesa sustenta a ocorrência de
novatio legis in mellius
, fundamentando-se na edição dos Decretos Presidenciais de 2019 (notadamente os Decretos nº 9.785, 9.845, 9.846 e 9.847), os quais alteraram a classificação de calibres e os critérios de acesso a armamentos.

Contudo, tal pretensão esbarra em óbice intransponível decorrente do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento da
ADI 6.139/DF
, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de dispositivos dos referidos decretos — especificamente o art. 3º, II, do Decreto nº 9.846/2019 —, assentando a tese de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade diversas daquelas disciplinadas em lei, tampouco flexibilizar o acesso a armas de uso restrito com base apenas no interesse pessoal do requerente, sob pena de violação ao dever estatal de "diligência devida" (
due diligence
) na proteção à vida e à segurança.

Por conseguinte, a invocação de decretos declarados inconstitucionais ou com eficácia suspensa pelo Pretório Excelso revela-se inidônea para fundamentar a aplicação de lei posterior mais benéfica, porquanto atos normativos invalidados por vício de inconstitucionalidade não possuem aptidão para revogar ou alterar validamente a legislação penal incriminadora à luz da hierarquia das normas.

Ademais, impera no ordenamento jurídico o princípio
tempus regit actum
, exigindo-se a análise da tipicidade conforme a norma vigente ao tempo da ação. Compulsando-se os autos, verifica-se que o crime foi praticado em
16 de outubro de 2015
, ocasião em que foram apreendidos na residência do revisionando uma pistola calibre .40 (marca Ruger), munições de calibre .45 e carregadores de 9mm.

À época dos fatos, tais artefatos eram inequivocamente classificados como de uso restrito, de modo que a tipificação da conduta no art. 16, da Lei nº 10.826/03, realizada na sentença condenatória, encontra-se em estrita consonância com a legalidade vigente, não havendo suporte jurídico para a retroatividade de normas regulamentares posteriormente invalidadas.

Relativamente ao pleito subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes, a análise detida do acervo probatório demonstra que a decisão condenatória não contraria o texto expresso da lei penal, mas, ao revés, aplica corretamente a regra do cúmulo material prevista no art. 69 do Código Penal.

A dinâmica fática delineada nos autos evidencia a existência de desígnios autônomos e a prática de condutas independentes que lesionaram bens jurídicos distintos.

Conforme a denúncia e a sentença, o revisionando mantinha em depósito arsenal bélico em sua residência (lesando a incolumidade pública) e, em contexto fático distinto — durante a abordagem policial —, fez uso de documento falso, apresentando identidade em nome de "Leandro Gonçalves da Silva". Trata-se, portanto, de ações distintas, praticadas em momentos diversos e com dolo específico para cada delito (o dolo de possuir o armamento e o dolo subsequente de ludibriar a autoridade policial mediante a fé pública), o que afasta a unidade de ação exigida pelo art. 70 do Código Penal e impõe a manutenção do concurso material.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de vulnerabilidade econômica acostada aos autos no Id. 16062452, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal — contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos — que justifique a rescisão do julgado.

Arrimado nas considerações ora tecidas e em consonância com o Parecer da Douta Subprocuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo inalterado o v. acórdão rescindendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.